Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-30.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001054-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), ALESSANDER BELLAVER - CPF: 896.473.430-00 (AGRAVANTE), THAUANA OLIVEIRA E COSTA NAWA - CPF: 886.978.432-00 (AGRAVADO), CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT - CNPJ: 26.768.822/0001-00 (AGRAVADO), SAMIRA IBRAHIM KHARGY GOMES - CNPJ: 30.324.846/0001-48 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTAS, OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por condômino contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais e declaração de nulidade de multas condominiais. O agravante alegou a existência de perseguição e retaliação por parte da administração do condomínio, com imposição de penalidades desproporcionais e abusivas após reclamações sobre o descumprimento do horário de funcionamento de eventos internos. Pleiteou a imediata suspensão das multas, cessação de atos de hostilidade e preservação de imagens de segurança. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A cognição para concessão da tutela de urgência é sumária, mas exige elementos probatórios que revelem plausibilidade do direito invocado, o que não se verifica nos autos.

A matéria posta demanda dilação probatória, especialmente porque os fatos narrados — perseguição, aplicação de multas abusivas, e danos morais — carecem de comprovação prévia suficiente para justificar medida liminar.

A antecipação dos efeitos do mérito antes da instrução probatória poderia gerar risco de irreversibilidade e comprometer o contraditório e a ampla defesa.

A decisão agravada adotou medida equilibrada ao indeferir a tutela de urgência e preservar a situação atual, evitando medidas extremas sem a devida apuração dos fatos.

Jurisprudência do próprio Tribunal aponta para a necessidade de cautela na concessão de tutela antecipada quando os elementos constantes dos autos não bastam à comprovação do alegado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência somente deve ser concedida se presentes, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de elementos probatórios suficientes e a necessidade de dilação probatória impedem a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

A análise cautelosa e o respeito ao contraditório são imprescindíveis quando o pedido liminar se confunde com o mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI nº 1004821-81.2022.8.11.0000, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.06.2022; TJMT, RAI nº 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Alessander Bellaver em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c declaratória de nulidade de multas, obrigação de fazer e tutela provisória movida contra Thauana Oliveira e Costa Nawa, Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort e Samira Ibrahim Khargy Gomes (MS Terceirizações e Serviços), indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.

Irresignado, o recorrente sustenta a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada exigidos no artigo 300 do CPC.

Afirma que as multas nº 958, nº 953 e nº 977 aplicadas ao agravante possuem caráter abusivo, desproporcional e retaliatório, sendo manifestamente indevidas por diversas razões explanadas no recurso.

Alega que todas as multas aplicadas ao autor, ora agravante, foram devidamente contestadas, com a apresentação de argumentos sólidos e embasados que demonstram a sua improcedência. No entanto, nenhuma das contestações foi respondida pela administração do condomínio ou pelo conselho responsável, evidenciando flagrante desrespeito ao regimento interno do Condomínio Residencial Brasil Beach.

Assevera que o indeferimento da tutela de urgência sujeita o agravante a uma cobrança ilegítima, que agrava sua já delicada situação financeira em decorrência das despesas excessivas que teve que suportar pelos abusos sofridos.

Segue sustentando que a exigibilidade das multas coloca o agravante em risco de inscrição em cadastros de inadimplentes, o que poderia prejudicar ainda mais sua situação econômica e reputacional, bem como que são objeto de controvérsia judicial, e sua exigibilidade antes do julgamento final pode tornar-se irreparável, especialmente considerando que há fortes indícios de sua nulidade. Firme no seu propósito, pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 264523279).

Sem informações.

Contraminuta no id.
272928370
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se
de ação de indenização por danos materiais e morais c/c declaratória de nulidade de multas, obrigação de fazer e tutela

provisória
proposta por Alessander Bellaver em face de Thauana Oliveira e Costa Nawa, Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort e Samira Ibrahim Khargy Gomes (Ms Terceirizações e Serviços).

Narrou o autor na inicial, que é residente do Condomínio Residencial Brasil Beach há quatro meses e tem enfrentado problemas com o horário de funcionamento de uma feira gastronômica no condomínio, que frequentemente ultrapassa o horário limite de 22 horas previsto no regulamento.

Discorreu que causa perturbação, especialmente devido à proximidade do apartamento do autor com a área do evento, prejudicando seu descanso e o de sua família.

Afirmou que formalizou reclamações junto à administração do condomínio e a síndica mediante comunicação interna, contudo não obteve êxito eis que desencadearam uma série de retaliações por parte da administração, resultando em um ambiente hostil e opressor.

Ponderou que após as reclamações legítimas apresentadas pelo autor acerca do descumprimento das normas condominiais, a administração do condomínio adotou uma postura retaliatória, consistente na aplicação de três multas arbitrárias, sem qualquer fundamento no regimento interno, configurando um abuso de poder administrativo e um desvio claro de finalidade.

Diante disso, pugnou liminarmente pela:
“a) A imediata suspensão da exigibilidade das multas aplicadas ao Autor (nºs 953, 948 e 977), impedindo sua cobrança, protesto, inscrição em cadastros de inadimplentes ou qualquer ato de execução, até o julgamento final desta ação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); b) cessação de todas as perseguições e hostilidades contra o autor, mediante determinação judicial aos réus para: garantir a aplicação imparcial das normas do Regimento Interno do condomínio, proibir atos de intimidação, retaliação ou discriminação, seja por parte da administração, funcionários ou condôminos, incluindo mensagens hostis no grupo de WhatsApp do condomínio; c) Preservação e exibição das imagens das câmeras de segurança relativas aos fatos ocorridos no dia 08/11/2024, especialmente envolvendo perseguição, vandalismo e tentativa de invasão e aos eventos que fundamentaram as multas emitidas contra o autor, conforme solicitação extrajudicial”.

O Magistrado de origem
indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulada pelo autor, ante a ausência dos requisitos.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que
não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois estão presentes e demonstrados os requisitos exigidos no artigo 300, do CPC.

Afirma que as multas nº 958, nº 953 e nº 977 aplicadas ao agravante possuem caráter abusivo, desproporcional e retaliatório, sendo manifestamente indevidas por diversas razões explanadas no recurso.

Alega que todas as multas aplicadas ao autor, ora agravante, foram devidamente contestadas, com a apresentação de argumentos sólidos e embasados que demonstram a sua improcedência. No entanto, nenhuma das contestações foi respondida pela administração do condomínio ou pelo conselho responsável, evidenciando flagrante desrespeito ao regimento interno do Condomínio Residencial Brasil Beach.

Assevera que o indeferimento da tutela de urgência sujeita o agravante a uma cobrança ilegítima, que agrava sua já delicada situação financeira em decorrência das despesas excessivas que teve que suportar pelos abusos sofridos.

Segue sustentando que a exigibilidade das multas coloca o agravante em risco de inscrição em cadastros de inadimplentes, o que poderia prejudicar ainda mais sua situação econômica e reputacional, bem como que são objeto de controvérsia judicial, e sua exigibilidade antes do julgamento final pode tornar-se irreparável, especialmente considerando que há fortes indícios de sua nulidade. Firme no seu propósito, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, em sede de tutela antecipada, a parte autora pugnou pela “
suspensão da exigibilidade das multas aplicadas ao Autor (nºs 953, 948 e 977), impedindo sua cobrança, protesto, inscrição em cadastros de inadimplentes ou qualquer ato de execução, até o julgamento final da ação”.

Compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos trazidos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário

maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, conforme mencionado na decisão guerreada,
“não restou evidenciado o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, o qual se justifica quando há indícios de que a prestação jurisdicional pleiteada se inutilizará com o decurso do tempo, sendo necessária a medida garantidora quando presentes indícios de ocultação de bens ou dilapidação de patrimônio capaz de comprometer o direito de reparação e/ou ressarcimento perseguido, o que não houve no caso em concreto.”
(id.
180410641)

À vista disso, é de clareza solar que o pleito do autor, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório à parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial,
em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada
initio litis.

Isso porque, no caso, não restou evidenciado o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, o qual se justifica quando há indícios de que a prestação jurisdicional pleiteada se inutilizará com o decurso do tempo, sendo necessária a medida garantidora quando presentes indícios de ocultação de bens ou dilapidação de patrimônio capaz de comprometer o direito de reparação e/ou ressarcimento perseguido, o que não houve no caso em concreto.

Assim, considerando que nesta fase de cognição sumária, não vislumbro o
periculum in mora
necessário a ensejar a medida acautelatória pleiteada em sede de tutela, garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento
.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos,
indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado,
dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.”
(id.
180410641 – autos de origem- negritei e grifei
).

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

Dessa forma, a determinação de imediata
suspensão da exigibilidade das multas aplicadas ao Agravante (nºs 953, 948 e 977), impedindo sua cobrança, protesto, inscrição em cadastros de inadimplentes ou qualquer ato de execução, até o julgamento final da ação
exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Por outro lado, o direito pretendido pelo recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória para que se possa vislumbrar os requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se prudente nesta fase inicial o indeferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025